Tribunal: STF
Processo: AI 601611
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa a relação de consumo decidida à luz do Código do
   Consumidor: alegada ofensa à Constituição que, se ocorresse,
   seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame no recurso
   extraordinário.
2. Alegações improcedentes de negativa de
   prestação jurisdicional e violação dos artigos 5º, II, XXXV e LIV,
   e 93, IX, da Constituição Federal.